Tribunal: TJPA
Processo: 0006273-06.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006273-06.2016.8.14.0022

APELANTE: JANILSON CARNEIRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVADO. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. MERA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

SEGUNDA FASE. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Uma vez que as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, inviável se torna a reforma da pena-base, que deve ser mantida afastada do mínimo legal ante a presença de três vetores negativados. Súmula 23 do TJE-PA

2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No presente, incabível se acolher o pedido de imposição da incidência de aumento de cada circunstância judicial, quando desfavorável, em patamar fixo de 1/6 (um sexto), já que o magistrado justificou de forma escorreita os critérios utilizados para a negativação dos vetores e a fixação da pena aplicada.

4. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. Precedente.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

Janilson Carneiro Moraes
,

por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Igarapé/Miri, que o condenou pela prática do crime definido no art. 157, §2º incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa que, após a detração da pena, restou fixada, em definitivo, no patamar de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória que no dia 15/07/2016, por volta das 15h50min, o acusado Janilson, em companhia de um comparsa, com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, adentrou na Farmácia “Big Ben”, localizada no centro do Município de Igarapé-Miri, de onde subtraiu diversos bens de funcionários e clientes, dentre eles: 12 aparelhos de telefonia celular das marcas Alcatel, Blu Tank e Multilaser, 27 relógios, a quantia de R$ 420,00 do caixa da farmácia, além de R$ 50,00 de uma cliente.

Consta, também, que foram levados pertences pessoais dos funcionários, como joias, celulares e relógios. Após o roubo, os criminosos fugiram do local em uma motocicleta que estava estacionada nas proximidades (ID 17981908).

Em
razões recursais
(ID 16520040), a defesa questiona, unicamente, a dosimetria da pena – base, onde requer que os vetores da “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime” sejam neutralizados e a pena base fixada no mínimo legal. Subsidiariamente, pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Em
contrarrazões
, o
dominius litis
manifesta-se pelo
não provimento
do apelo (ID 18897167).

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação (ID 19310074)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade portanto, dele conheço.

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revisto o critério judicial que serviu de incremento à pena-base, no intuito de que a pena primária seja estabelecida no importe mínimo legal ou, caso não seja esse o entendimento, pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Ao fixar a pena do acusado, o juízo singular consignou que (ID 16520035):

“(...) Preliminarmente, registro que em razão do reconhecimento da incidência de duas causas de aumento de pena, adoto o entendimento de que uma delas deve ser considerada para majorar o crime (emprego de arma de fogo- art. 157, §2°, I, do CP), a outra (concurso de pessoas- art. 157, §2°, II) deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 395.77,4/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal', verifica-se:

a) No tocante à
culpabilidade devidamente comprovada nos autos, sua conduta é altamente reprovável, na medida que manteve as vítimas reféns no local, sob ameaças, para garantir o sucesso da empreitada criminosa, merecendo juízo de maior reprovação sobre a culpabilidade, pelo que valoro essa circunstância em seu desfavor.

b) Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal; razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado na Súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, nada a valorar;

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”, nada há a valorar nos autos;

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, é a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao crime, também não há nada que se valorar nos autos;

f) Já quanto às
circunstâncias do crime, restou evidenciado nos autos como réu praticou com crime em companhia de outro comparsa, situação a evidenciar a gravidade das circunstancias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu;

g) No que atine às
consequências do crime, são desfavoráveis dado que nada dos bens subtraídos foram recuperados, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, a vítima em nada contribuiu para o delito;

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 07(sete) anos de reclusão e pagamento de 80 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo valor do salário mínimo vigente à época do fato, em: observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante. Entretanto, reconheço a presença da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, II, d, do CP), razão pela qual, atenuo a pena em 01 (um) ano, e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multas.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há causa de diminuição de pena a ser aplicada. No entanto, reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, 1, do CP (emprego de arma de fogo) a ser aplicada, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando o réu, em definitivo, condenado em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 80 dias-multas.

(...)

No presente caso, tendo em vista que o acusado foi preso preventivamente no dia 18.10.2016, e encontra-se custodiado até a presente data (28.04.2021), deve ser observado o período de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de prisão provisória.

Assim, aplicando-se a detração (CPP, art. 387, § 2°), o réu, fica definitivamente condenado à pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2°, c, do Código Penal, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a fixação do regime aberto para cumprimento de pena. (...).”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 3 (três) anos e fixada em 7 (sete) anos de reclusão, por conta da análise negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Sabe-se que a
culpabilidade
se refere ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, o fato de o delito ter sido praticado no interior de uma farmácia, em horário de grande fluxo de pessoas, que foram feitas reféns dentro do estabelecimento, efetivamente, merece reprovabilidade superior à ínsita ao delito, uma vez que a conduta expõe a perigo um maior número de pessoas, daí porque deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Em relação às
circunstâncias do crime
, quando há mais de uma causa de aumento de pena, como no caso em análise, é possível que uma delas seja utilizada para majorar o roubo, como no caso do uso de arma de fogo, enquanto a outra, concurso de pessoas, seja considerada para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Essa interpretação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Cortes Superiores, que entendem que, mesmo quando uma causa de aumento é utilizada para majorar o crime, as demais ainda podem ser consideradas na dosimetria para garantir que a pena seja aplicada de forma justa e proporcional, levando em conta a gravidade das circunstâncias que envolvem o delito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”

No caso em questão, o
concurso de pessoas

foi utilizado para fundamentar a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”
na primeira fase da dosimetria, enquanto o emprego de arma de fogo foi considerado na terceira fase. Essa abordagem está em conformidade com a jurisprudência, uma vez que as circunstâncias do crime referem-se a fatores como tempo, lugar e modo de execução, relacionados ao
modus operandi
do agente na prática do delito, desde que não sejam inerentes ao tipo penal.

Quanto ao vetor
consequências do crime
, tenho que o prejuízo sofrido pelas vítimas é exponencial e expressivo a ponto de justificar o desvalor do referido vetor, cabendo destacar que foram subtraídos e não recuperados, vários objetos, tais quais, 12 aparelhos de telefonia celular das marcas Alcatel, Blu Tank e Multilaser, 27 relógios, a quantia de R$ 420,00, além de joias.

Portanto, não há reparos a serem feitos.

Em relação à quantidade de pena na primeira fase da dosimetria, é importante destacar que não existe um parâmetro rígido para a fixação da pena-base. O aumento da pena fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, com base no princípio da individualização da pena, visto que o legislador não estipulou um valor específico para cada circunstância judicial desfavorável.

A jurisprudência dominante tem adotado o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável verificada. No entanto, é importante ressaltar que esse critério de 1/8, amplamente utilizado por este Tribunal, é apenas uma orientação jurisprudencial.

Cada caso deve ser analisado com base nos elementos concretos presentes nos autos, para que a pena seja fixada de forma razoável e adequada à prevenção e reprovação do crime, conforme prevê o artigo 59 do Código Penal. Isso significa que o magistrado tem a discricionariedade para ajustar a pena conforme as circunstâncias específicas do caso, não estando vinculado de forma rígida ao parâmetro de 1/8. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II -
Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)”
destaquei.

Diante disso, entendo que a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, que após detração, restou fixada no patamar 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, resta justa, razoável e em conformidade com o entendimento Sumular nº 23 desta Egrégia Corte de Justiça que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Por todo o exposto alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024